Tribunal: STF
Processo: AI 821728
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



     Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista que o deslinde da controvérsia depende do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.